Tribunal: TCU
Processo: 030.120/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Solange Maria Silva Veloso Wardell, como bolsista beneficiária de auxílio em projeto de pesquisa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos para a bolsa de estudos (Processo n.o 301469/2001-6) e para o auxílio financeiro à pesquisa (Processo n.o 474997/2001-4), ambos no âmbito do projeto Sistemas Supramoleculares como Sensores Seletivos e para Metais, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 43.814,19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Solange Maria Silva Veloso Wardell, como bolsista beneficiária do auxílio em projeto de pesquisa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos para a bolsa de estudos (Processo n.o Processo 301469/2001-6 ) e para o auxílio financeiro à pesquisa (Processo n.o Processo 474997/2001-4 ), no âmbito do projeto intitulado como " Sistemas Supramoleculares como Sensores Seletivos e para Metais ", com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 43.814,19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Solange Maria Silva Veloso Wardell, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Solange Maria Silva Veloso Wardell, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", e "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Observação 28/1/2002 9.737,10 - 6/5/2002 2.925,96 - 5/6/2002 2.925,96 - 4/7/2002 2.925,96 - 6/8/2002 2.925,96 - 4/9/2002 2.925,96 - 4/10/2002 2.925,96 - 6/11/2002 2.925,96 - 4/12/2002 2.925,96 - 6/1/2003 2.925,96 - 5/2/2003 2.925,96 - 5/3/2003 2.925,96 - 4/4/2003 2.925,96 - 23/4/2004 1.034,43 já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.